Tribunal: TJDFT
Processo: 0027599-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027599-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: OTACIANO MOURA FILHO, RUTH DE PAULA VIEIRA MOURA RECORRIDO: ARNALDO LOURENCO DOS SANTOS, LUCIANA BEZERRA DOS SANTOS DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 29/1/2019, sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 30/1/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 31/1/2019 e terminou no dia 20/2/2019. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 25/2/2019, após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003